Tribunal: TJBA
Processo: 8004410-92.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004410-92.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS SANDES SOUZA, ALEX LACERDA SANTOS, SARAH MEDEIROS VARANDAS DOMINGUES

APELADO: SULINA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA

Advogado(s)
:
HELENA PELISER

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI N.º 4.886/1965. TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO DO CONTRATO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O TÉRMINO DA RELAÇÃO EM JANEIRO DE 2019. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8004410-92.2024.8.05.0103
, tendo como Apelante
EVALDO PEREIRA DOS SANTOS
e Apelada
SULINA INDUSTRIA DE PORTAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator